Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712227-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., FERNANDO MARCIO QUEIROZ, NELSON TADEU FILIPPELLI, JORGE LUIZ SALOMAO, LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TERRACAP, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS D E C I S Ã O A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DISTRITO FEDERAL agrava contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0712540-52.2019.8.07.0018 - ID 119177651 – autos principais) que, em ação civil pública por supostos atos de improbidade administrativa ajuizada pelo MPDFT, indeferiu sua inclusão ao processo como assistente simples do réu Luis Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado, ante a falta de interesse jurídico – art. 119 do CPC. Alega, em suma, equívoco na decisão ao rejeitar sua inclusão, uma vez que o interesse jurídico para a atuação da OAB/DF é de natureza qualificada, na forma do art. 49 do EOAB (LEI 8.906/94), razão pela qual deve ser deferido seu ingresso no processo. Preparo recolhido (ID 34558066). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator